Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-91.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-91.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Presença de omissão. Termos iniciais de incidência. correção monetária. Juros moratórios. não fixação de honorários. revelia. Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações.

3.

Em contrarrazões argumenta pela inexigibilidade dos honorários advocatícios,
requerendo redução ou afastamento dos honorários pelo fato de ter sido declarada revel.

II.

Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

5.

Mediante analise do acordão embargado, a omissão apontada está configurada e o acórdão necessita de correção.

6.

O debate sobre a fixação e a exigibilidade da verba honorária é
defeso em se tratando de embargos declaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Acolhidos os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800209-91.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052784

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052784, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações. Desta forma, o autor busca que seja definido tanto os juros moratórios dos danos materiais quanto os dos danos morais, incididos a partir do evento danoso.

Em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão relevante no julgado, especialmente quando se trata de ponto essencial para a execução da decisão, como é o caso da definição dos marcos iniciais de atualização monetária e juros de mora.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a existência de descontos indevidos e condenou o banco à devolução em dobro dos valores, mas não especificou os marcos de atualização monetária e de juros moratórios.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, no caso de ato ilícito (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC).

Assim, impõe-se a complementação do julgado, para explicitar que a correção monetária sobre a devolução em dobro dos danos materiais incide desde a data de cada desconto indevido (efetivo prejuízo), e os juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do primeiro desconto indevido.

Quanto à indenização por danos morais, o acórdão já havia fixado o início da correção monetária com base na Súmula 362 do STJ, ou seja, a partir do arbitramento judicial. Todavia, deixou de explicitar o termo inicial dos juros moratórios.

Nos termos da mesma Súmula 54 e da jurisprudência do STJ, os juros moratórios decorrentes de responsabilidade civil extracontratual devem fluir desde o evento danoso, que no caso concreto também é representado pela data do primeiro desconto indevido.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar omissão e acrescentar ao acórdão os seguintes esclarecimentos: Danos materiais: a correção monetária incide a partir da data de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e os juros moratórios de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC); Danos morais: a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Mantém-se inalterado o restante do julgado.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025